Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 531. TEMA 1009. STJ. ART. 54 DA LEI No 9.874/99. DECADÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS DO RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito do autor às quantias supostamente pagas em erro a título de auxílio moradia recebido no período de outubro de 2010 a julho de 2016.
2. O Distrito Federal argumenta que o recorrido recebeu indevidamente valores referentes ao benefício de auxílio-moradia entre outubro de 2010 e julho de 2016, requerendo a devolução de tais valores.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a ilegalidade do auxílio-moradia recebido pelo recorrido e afirma que ele não agiu de boa-fé por supostamente saber da ilegalidade. Também afirma que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.874/99 não se aplicaria à hipótese dos autos, já que a Lei no 8.443/92 é especial perante o caso. Por fim, afirma que o autor teve ciência da intimação para devolução ao Erário em 08 de setembro de 2020. Contrarrazões apresentadas.
4. O TEMA 531 apreciado pelo STJ determinou que: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Já o TEMA 1009 apreciado pelo STJ determinou que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. Prevê o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe deu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Já o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”. Portanto, aplicável a referida lei ao caso em análise.
6. Os atos públicos gozam de presunção de legalidade e a PMDF possui corpo jurídico voltado apenas para questões legais em relação ao pagamento de tais benefícios, o que se faz presumir que o ato de pagamento de auxílio moradia era juridicamente perfeito. Dito isto, não é possível incumbir eventual má-fé pelo recebimento do auxílio pelo autor sob o argumento de que este sabia de sua ilegalidade, já que o próprio órgão pagava a este mesmo com todo respaldo para saber de eventual ilegalidade. Além disto, o pagamento ocorreu nos termos da Portaria 924/2014, da PMDF, o que afasta qualquer hipótese de má-fé pelo recorrido.
7. Mesmo assim, e caso assim não fosse, a pretensão de ressarcimento pelo Distrito Federal encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que os valores foram cobrados após o lapso temporal de 5 anos da data do primeiro recebimento, em 22 de setembro de 2021 (ID 33276322 – fl. 110).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.